Tribunal: STF
Processo: RE 97604
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
MANDATO ESPECIAL.
QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL.
MATERIAS OUTRAS, NÃO PREQUESTIONADAS.
INCIDENCIA DO OBICE DO ART-308, VIII DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.